Tribunal: TJPA
Processo: 0831259-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831259-17.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIFAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto por Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A., determinando a cobrança do DIFAL de ICMS a partir de 5 de abril de 2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, que afirmaram a constitucionalidade da cláusula de vigência da Lei Complementar nº 190/2022, e à aplicação do Tema 1093 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou adequadamente o impacto das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC nº 190/2022 e a sua adequação à anterioridade nonagesimal.
4. O Tema 1093 do STF foi considerado para reafirmar a necessidade de Lei Complementar Federal para a cobrança do DIFAL de ICMS, conforme Emenda Constitucional nº 87/2015.
5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Busca-se rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:
1. A cláusula de vigência da Lei Complementar nº 190/2022, que prevê a aplicação da anterioridade nonagesimal, é constitucional, sendo a cobrança do DIFAL de ICMS válida a partir de 5 de abril de 2022.
2. Não há omissão no acórdão que examina e aplica a jurisprudência do STF sobre a necessidade de Lei Complementar para regulamentar o DIFAL de ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; Tema 1093 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação
oposto
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A,
contra Acórdão de ID nº 21396565, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto por
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A., em face de decisão de ID. 17469109,
proferida nos
Autos da Apelação Cível nº 0831259-17.2022.8.14.0301,
interposta pelo
Estado do Pará.

Em síntese, a Autora narrou em sua inicial ser pessoa jurídica de direito privado que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se insurge contra a cobrança, pelo Fisco paraense, do Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”). Atribuiu ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093. Afirmou que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo singular
concedeu a segurança
para suspender a cobrança durante o ano de 2022.

Em face da sentença, o
Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível
, argumentando, em síntese, que a edição da LC N° 190/2022 possibilitou a cobrança do DIFAL a partir de sua publicação, não sendo possível conferir ao art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022 a interpretação pretendida pela decisão agravada, posto não se aplicar a anterioridade nonagesimal e de exercício.

O Ministério Público apresentou parecer pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Em
Decisão Monocrática
, os recursos restaram
providos
possibilitando a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022.

Irresignada, a empresa
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A
interpôs recurso de
Agravo Interno,
visando a reconsideração da decisão. Sustentou, em suma, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/2015; ofensa ao princípio da anterioridade anual; destacou a correlação entre a anterioridade nonagesimal e a anterioridade de exercício; a observância obrigatória ao princípio da anterioridade fiscal em relação a LC 190/2022; e o direito subjetivo do contribuinte de realizar depósitos judiciais e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por fim, requereu conhecimento e provimento ao Agravo, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do ICMS DIFAL cobrado no exercício de 2022, bem como seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários já depositados em conta judicial vinculada ao mandado de segurança originário, até o julgamento definitivo da demanda, por força da imposição contida no art. 151, inciso II, do CTN, determinando-se, ainda, que o Agravado se abstenha de impor qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo concedido
parcial provimento
ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, nos seguintes termos:

Deste modo,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes apenas a partir do ano de 2022,
respeitada a anterioridade nonagesimal
, conforme a fundamentação lançada.

Contra esse Acórdão, a
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando equívoco material contido no acórdão atacado, afirmando que a decisão proferida está em total descompasso com o entendimento exarado, nos autos da ADIN 939, pelo STF, o que viola à cláusula pétrea (art. 60, §4º, IV, CF/88) e a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral - Tema 1093. Alegou, ainda, que o acórdão embargado desconsiderou a necessidade da prévia existência da Lei Complementar Federal para então ser válida a cobrança do ICMS DIFAL instituída pela Lei do Estado do Pará, importando clara violação ao
art. 146, III, alínea “a” da CF/88
, em razão do princípio da reserva da Lei Complementar, bem como ao disposto no art. 155, § 2º, XII, CF/88. Por fim, requereu o provimento do presente Embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como requereu a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1266 do STF.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega existência de omissão no acórdão embargado no que se refere a ADIN 939 do STF, e a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral - Tema 1093. Alegou, ainda, que o acórdão embargado desconsiderou a necessidade da prévia existência da Lei Complementar Federal para então ser válida a cobrança do ICMS DIFAL instituída pela Lei do Estado do Pará

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Preliminarmente, importa destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o

Estado de origem e o Estado de destino.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Em seguida, diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo emergiu a controvérsia acerca do respeito à anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Pois bem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, se não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Neste tocante, menciono ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte,
deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Em verdade, tem-se que nosso ordenamento jurídico tem adotado o princípio do
livre convencimento motivado do juiz
, significando que o judiciário não está restrito às provas constantes nos autos. A apreciação destas é livre desde que devidamente motivada, dando ao julgador liberdade para decidir acerca do que lhe é apresentado da forma que considerar adequada. O juiz não está preso ao formalismo da lei como antes vigorava, no sistema da verdade legal: tem a liberdade de considerar e ponderar o que chega às suas mãos a fim de formar seu convencimento da forma mais justa.

Por outro lado, em complementação à este princípio, há também o
princípio da persuasão racional
, onde, por mais que o juiz tenha liberdade para formar seu convencimento
considerando ou não conteúdo de provas a fim de basear sua decisão
, ainda assim não está desvinculado das provas e dos elementos constantes dos autos, o que significa dizer que o órgão julgador só se baseará em elementos presentes no processo, mas que
a análise dos mesmos se sujeita aos seus próprios critérios críticos e racionais,
o elo com o princípio do livre convencimento motivado supracitado.

Art. 131. CPC O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

A fim de clarificar posicionamento, por sinal já adotado nesta Corte, colaciono jurisprudências neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HAVENDO CONEXÃO DEVE O JUIZ REUNIR OS PROCESSOS PARA JULGAR SIMULTANEAMENTE, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS. INTELEGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC. INDEFERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. O JUIZ É DESTINATÁRIO DA PROVA E CABE A ELE, DENTRO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, VALORAR A NECESSIDADE, OU NÃO, DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA, PARA QUE POSSA APRECIAR COM MAIOR SEGURANÇA A MATÉRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 130 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento. Proc nº. 2009.3.000224-4. Rel. Desa. Diracy Nunes Alves. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 05.03.2010) - grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. MAGISTRADO É LIVRE PARA APRECIAR A PROVA DEVENDO INDICAR NA SENTENÇA OS MOTIVOS QUE LHE FORMARAM O CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível. Proc. nº. 200630034665. Rel. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 17.08.2009) - grifamos.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Isto posto, não vislumbro a existência de omissão no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se, cumpra-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025